Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. REENCAMINHAMENTO PARA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. BOLETOS BANCÁRIOS ENVIADOS POR MEIO ELETRÔNICO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Corregedoria desta Corte instituiu regime especial de trabalho, permitindo a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais, como forma de evitar-se a propagação da pandemia de COVID 19, em conformidade com o art. 10 da Resolução no 354 CNJ.
2. No caso concreto, o agravante foi cientificado da necessidade de retomar o cumprimento da pena, ocasião em que atualizou o endereço e autorizou o uso de aplicativo para receber intimações e informações processuais, conforme orientação da Corregedoria desta Corte. Por conseguinte, houve a interrupção do lapso prescricional, conforme disposto no art. 117, do CP, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
3- Recurso conhecido e provido.